Tribunal: TJBA
Processo: 0009879-87.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0009879-87.1998.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO-SURPRESA.
VIOLAÇÃO AO AARTIGO 10 DO CPC.
NULIDADE. EXTRAVIO DE CARTA PRECATÓRIA. ARTIGO 240, §3º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição e a perda superveniente de objeto, extingue o processo sem oportunizar à parte autora manifestação prévia, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.

O contraditório exige bilateralidade de influência e ciência, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício, sendo defeso ao magistrado decidir com base em fundamento não previamente submetido ao debate processual.

O extravio de carta precatória, fato atribuível ao serviço judiciário, não pode ser imputado à parte, nos termos do art. 240, §3º, do CPC.

Anulação da sentença que se impõe, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da lide.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.

0009879-87.1998.8.05.0001
, em que figura como apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e apelado
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relator .

Salvador (BA) 20 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator